Tribunal: STF
Processo: Ext 1327
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EXTRADIÇÃO – DUPLA PUNIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA. Impõe-se o reconhecimento da inviabilidade da extradição, considerada a anistia bilateral, ampla e geral, prevista na Lei nº 6.683/1979. 



    EXTRADIÇÃO – PRESCRIÇÃO – LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. Incidindo a prescrição segundo a legislação brasileira – artigo 109, inciso I, do Código Penal –, cumpre assentar a inviabilidade do pedido de entrega do extraditado.